Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017978-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (EMBARGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (EMBARGADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (EMBARGADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), IVAN LOBATO PRADO TEIXEIRA - CPF: 266.769.478-38 (ADVOGADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA – PRODUTOR RURAL – ATIVIDADE DEMONSTRADA –

CRISE FINANCEIRA COMPROVADA – OMISSÃO DO ARESTO NESSE PONTO – SANEAMENTO NECESSÁRIO –
RESULTADO DO
JULGAMENTO INALTERADO

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser sanada em Embargos de Declaração a omissão constatada, ainda que sem alterar o resultado do julgamento.

Os Embargos de Declaração não se destinam a nova discussão de matéria devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes aduzem que no voto vencedor constou que a atividade rural exercida pelo embargante José Martins Pinho nos dois anos que antecederam o pedido de Recuperação Judicial estaria comprovada no Imposto de Renda, e que, no entanto, em 2017 e 2018 as receitas e despesas ali declaradas estariam zeradas.

Arguem que referido documento aponta lucros, apesar de nos balancetes constarem prejuízos, o que afastaria a alegação de crise financeira.

Afirmam que a Lei 11.101/2005 exige o preenchimento de todos os requisitos para o processamento da Recuperação Judicial, e que, se não for apresentado o Livro Caixa, as demais documentações elencadas no art. 48, §3o, devem ser anexadas aos autos, o que não ocorreu no caso concreto. Acrescentam que essa prova deve ser individual, como manda o art. 69-G da LREF.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Importante esclarecer inicialmente que, conforme enuncia o §3o do art. 99 do Regimento Interno do TJMT,
“sendo vencido o Relator, o autor do primeiro voto vencedor será o redator da ementa
”. E funcionará como relator dos Embargos quem redigiu a ementa do acórdão (§3o do art. 256 do RITJ-MT).

A relatora, Desa Serly Marcondes Alves, deu provimento ao Recurso, entendimento do qual divergi (1o vogal) para negar provimento, sendo acompanhado pelo 2o vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Portanto, o resultado foi pelo não provimento por maioria, nos termos do voto que proferi. Diante disso,
fui designado redator do acórdão e relator dos Embargos.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...),
ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)
.

(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Sobre o preenchimento dos requisitos contidos nos arts. 48 e 51 da LERF para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos embargantes, foi registrado que, apesar da não juntada do Livro Caixa do Produtor Rural, o exercício da atividade tinha como ser comprovado por outros meios. Confira-se:

A irresignação recursal reside na comprovação ou não de exercício de atividade rural regular no biênio que antecedeu o pedido de processamento da recuperação apenas com relação a José Martins Pinho e sua esposa Angelita Stieven Pinho.

Nos esclarecimentos de id no 59594072 os agravados dizem que são produtores rurais em conjunto, compondo o “Grupo Família Pinho” e em razão da gestão administrativa comum e estreita relação operacional, comercial e financeira, por muitas vezes utilizam a mesma estrutura operacional, como funcionários, máquinas, fornecedores, contabilidade, atuando em consolidação substancial. E mais, que “às notas fiscais, dada a já mencionada interdependência entre a atuação dos Requerentes, estas sempre foram emitidas exclusivamente em nome dos produtores José Martins Stiven e Aline Schevinski Pinho que são os que de fato, comandam a atividade empresarial e, inclusive, possuem funcionários em relação de subordinação”.

A Lei 14.112/2020 incluiu na Lei 11.101/2005 o a Seção IV-B, regulamentando a consolidação substancial e processual na Recuperação Judicial, condicionando para o seu preenchimento que Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei

(§1o do art. 69-G).

Segundo parecer do perito, José Martins
possui Inscrição Estadual como produtor rural desde 19/04/2005, registrou atividade como produtor rural nos IRs dos anos-calendários de 2016, 2019 e 2020, bem como, conforme asseverado na constatação prévia e constatado na análise da Certidão emitida pelo Cartório de Nova Ubiratã, possui diversas CPRs nos quais foram dadas como garantia safras de 2014/2015 até 2019/2020

Com relação à Angelita Stieven pontuou que
realizou o registro empresarial na Junta Comercial em 29/04/2019, ou seja, pouco antes do pedido de recuperação judicial (19/06/2019), mas comprovou possuir inscrição estadual como produtora rural desde 09/10/1999, demonstrou em suas declarações de imposto de renda dos anos calendários de 2016 a 2020 possuir atividade rural e indicou que possui 06 (seis) empregados (id. 59596189) contratados para auxílio na atividade rural.
Ainda, como asseverado na constatação prévia, a partir da análise da Certidão emitida pelo Cartório de Nova Ubiratã, foi possível constatar que a
referida requerente possui diversas CPRs nos quais foram dadas como garantia safras de 2014/2015 até 2019/2020

Como visto, demonstraram de forma alternativa o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei 11.101/2005, pois segundo o laudo de constatação desde muito antes do pedido de processamento da RJ formulado em 2019, já declaravam em seus IRPF receitas vinculadas à atividade rural No mais, além das CPRF’s emitidas em 2013 em favor da agravante, há o registro na Recuperação Judicial de outras cédulas datadas de 2015, 2017, 2018, com vencimentos em 2019 e 2020 emitidas em favor de Clomir Bedin (id no 66171289, 66172941, 66172942, 66172944 e 66172949, 1o grau).

Constou ainda, no laudo que a agravada Angelita emprega 06 funcionários vinculados à atividade no campo.

Logo, o conjunto probatório é suficiente para considerar o exercício profissional de atividade econômica de forma organizada no biênio anterior ao pedido de Recuperação Judicial
.

No voto vista, o 2o vogal destacou que, embora na decisão agravada não tenham constado as receitas e as despesas do ano calendário 2017 e 2018, foram trazidas na lide declarações do Imposto de Renda do ano calendário 2016, 2019 e 2020, a anotação do exercício da atividade rural, além de Cédulas Rurais como garantia das safras 2014/2015 até 2019/2020.

O aresto é de fato omisso sobre a crise financeira, o que fica sanado nesta via com o registro de que a perícia destacou com clareza (id. n. 104634993, pág. 91) essa situação nestes termos:

XI.I.III. CONCLUSÃO SOBRE A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Por fim, embora seja necessário ressalvar os riscos de distorções, registrase que as informações contábeis apresentadas permitem constatar que o Grupo não obteve resultados econômicos e financeiros ao longo do período analisado (2016 a junho de 2019), não gerando receita suficientes à manutenção de suas operações em razão do histórico elevado dos custos e despesas operacionais, o que ocasionou um prejuízo acumulado total de R$ -31.474.311,40
(trinta e um milhões e quatrocentos e setenta e quatro mil e trezentos e onze reais e quarenta centavos) de prejuízos acumulados até junho de 2019, conforme evidenciado na Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados acostada aos autos, e refletiu nos índices demonstrados acima, dentre os quais se destaca o de endividamento, que apresentou em junho de 2019 o resultado consolidado no percentual de 896% (oitocentos e noventa e seis por cento).

O julgador
“não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022